Tribunal: TJBA
Processo: 0561054-04.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561054-04.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAIS AMPARO CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
DANIEL FARIAS HOLANDA, CAIO ROCHA DOS SANTOS

APELADO: ALAN LEITE FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
ENILZA FERNANDES ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEPÓSITO JUDICIAL RECONHECIDO COMO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MAIS AMPARO CORRETORA DE SEGUROS LTDA – ME e outros contra sentença da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente a ação de consignação em pagamento c/c indenização por danos morais, reconhecendo a validade do depósito judicial de R$ 11.000,00 como complemento do sinal pactuado em contrato de promessa de compra e venda, indeferindo o pedido de indenização por danos morais e fixando a sucumbência de forma recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento contratual imputado à parte apelada configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se é cabível a condenação exclusiva da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, afastando-se a sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, ausente nos autos qualquer circunstância excepcional que demonstre violação a direitos da personalidade, humilhação, exposição vexatória ou abalo à honra ou à dignidade da parte autora.

A frustração do negócio jurídico e os dissabores dele decorrentes inserem-se no âmbito dos aborrecimentos normais das relações contratuais, não sendo suficientes para justificar reparação extrapatrimonial.

A fixação da sucumbência recíproca é compatível com o resultado do julgamento, diante da procedência parcial da demanda, nos termos do art. 86 do CPC, não sendo possível reconhecer vitória substancial de uma das partes que afaste tal distribuição.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0561054-04.2014.8.05.0001em que figuram, como Apelantes - MAIS AMPARO CORRETORA DE SEGUROS LTDA e outra e como Apelados - ALAN LEITE FERREIRA e outro.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2